Tribunal: TJBA
Processo: 8052143-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052143-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISLEI OLIVEIRA CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): NELSON DA FONSECA DALTRO NETO, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, EXCESSO DE PRAZO, FATO NOVO E FALTA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. REAVALIAÇÃO DETERMINADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Nelson da Fonseca Daltro Neto e Marco Aurélio Andrade Gomes, em favor de Islei Oliveira Cerqueira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de duplo homicídio qualificado contra Genival da Gama e Josivaldo Cordeiro da Gama, ocorridos em 15 de janeiro de 2024, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Conforme a denúncia: “[...] No dia 15 de janeiro de 2024, por volta das 9:30h, no Loteamento Vila Laura, próximo ao fórum do Poder Judiciário, Centro, Muritiba, os denunciados, voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram Genival da Gama e Josivaldo Cordeiro da Gama, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados, tão logo desembarcaram de um veículo automotor de cor branca, cuja marca, modelo e placa não foram identificados, subitamente abordaram as vítimas Genival da Gama e Josivaldo Cordeiro da Gama, que estavam em um canteiro de obras, acompanhados por Adriano Alvarenga Silva, Jandeanderson Almeida dos Santos e Anselmo da Gama Ramos, e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo em ambos os ofendidos, causando-lhes as lesões corporais que constituíram as causas efetivas de suas mortes, conforme consta nos laudos de exames de necrópsia de id. 493256487, p. 11/14. Pois bem, Diogo Cerqueira da Gama, embora tenha negado o envolvimento nos homicídios em questão, declarou que Islei Oliveira Cerqueira mantinha uma antiga e aguda inimizade com Genival da Gama, tendo em vista que o pai daquele teria matado o pai deste último; e que a motivação de Roni da Gama para tal homicídio seria vingança, uma vez que Genival da Gama teria anteriormente deflagrado um disparo de arma de fogo contra ele, visando matá-lo, em Itaparica/BA (id. 493256487, p.17, e 493256488, p. 90, 493256488, p. 22, e 493256489, p. 12). Por sua vez, Vinólia Cordeiro da Gama, filha de Genival da Gama e única sobrevivente deste núcleo familiar (já que após os homicídios do seu pai, Genival da Gama, e seu irmão, Josivaldo Cordeiro da Gama, no dia 15 de janeiro de 2025, fato objeto desta ação penal, a sua mãe, Magnólia Cordeiro, e a sua irmã, Deliana Cordeiro da Gama, foram assassinadas em 16 de janeiro de 2025), disse que vem sendo ameaçada ao longo das últimas semanas “e que tem certeza que irá morrer, como seus pais e irmão [referindo-se a Genival da Gama e Josivaldo Cordeiro da Gama] (sic, id. 493256488, p. 20); que Patrício Mota Cordeiro, genro de Genival da Gama, esteve no local onde ocorreram os homicídios em questão e delatou os três denunciados como os executores dos homicídios em análise nesta peça acusatória. [..] ” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da medida cautelar; (iii) verificar se a ausência de reavaliação periódica da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP acarreta nulidade da custódia; (iv) avaliar se há fato novo suficiente para afastar os fundamentos da prisão decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações já analisadas e rejeitadas no habeas corpus anterior — fragilidade probatória, extemporaneidade da decretação da prisão, primariedade, condições pessoais favoráveis e cabimento de medidas cautelares diversas — encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa, não comportando reexame nesta nova impetração. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em materialidade comprovada por laudos de necrópsia e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em diversos elementos da investigação, incluindo reconhecimentos, declarações testemunhais e histórico de ataques contra a mesma família das vítimas, revelando atuação coordenada, reiteração criminosa e gravidade concreta dos delitos imputados. 5. O modus operandi — crime cometido em plena luz do dia, por grupo encapuzado, com uso de armas de fogo e características físicas compatíveis com os representados — evidencia periculosidade acentuada, risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. O histórico de sequestros, homicídios e tentativas anteriores contra membros da mesma família reforça a necessidade da medida. 6. A alegação de excesso de prazo não encontra respaldo fático, pois o processo tramita de forma compatível com sua complexidade, sendo afetado por fatores como pluralidade de réus, dificuldades na localização de testemunhas e reiterações probatórias necessárias. A audiência de instrução foi iniciada e teve continuidade já designada. 7. A suposta existência de fato novo — revogação de prisão em processo anterior — não se mostra relevante para o presente caso, que possui base probatória autônoma, além de elementos novos e mais graves que justificam, de modo próprio, a decretação da medida extrema. 8. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, embora não implique, por si só, sua revogação automática, impõe ao juízo de origem a obrigação de proceder à revisão da necessidade da medida, conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. A última análise efetiva ocorreu há mais de 90 (noventa) dias, o que exige correção imediata, nos termos da jurisprudência do STJ e STF. 9. Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação que justifique a revogação da prisão preventiva, que permanece amparada em elementos concretos e contemporâneos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida, e nesta extensão, parcialmente concedida. Tese de julgamento: "A reiteração de argumentos já apreciados em habeas corpus anterior impede nova análise sob pena de violação à segurança jurídica e preclusão consumativa." “A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.” “O simples decurso de tempo não caracteriza excesso de prazo quando o processo apresenta complexidade e diligências pendentes atribuíveis à dinâmica processual regular.” “A ausência de reavaliação periódica da prisão cautelar exige providência judicial imediata, mas não implica sua revogação automática.” “A revogação de prisão preventiva em processo distinto não constitui fato novo capaz de afastar os fundamentos da medida em ação penal diversa com elementos probatórios próprios.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021; STJ, AgRg no HC 801.454/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, AgRg no HC 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, HC 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 16.04.2021; STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Presidente, decisão monocrática. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052143-38.2025.8.05.0000, em que figura como Bels. Marco Aurélio Andrade Gomes e Nelson da Fonseca Daltro Neto, e como paciente, Islei Oliveira Cerqueira, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Muritiba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE, e na parte conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem de Habeas Corpus ao paciente ISLEI OLIVEIRA CERQUEIRA, para determinar que a autoridade coatora realize, de forma imediata, a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 75